Tribunal: STF
Processo: Rcl 40494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da 4ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ que, em execução de sentença (Autos nº 0101059-02.2019.5.01.0264), julgou possível a penhora online (Renajud e Infojud/DOI) da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-Rio, empresa pública, para pagamento da condenação na quantia de R$ 109.744,76 (Cento e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387, 437 e 530; na ADI 1.642; no RE 599.628, paradigma do Tema 253 da repercussão geral; bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217. Alega que, nos julgados paradigmas, o STF teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Salienta, ademais, que atua em regime de monopólio e não distribui qualquer espécie de lucros entre seus acionistas. 
    3. Em 15.05.2020, deferi a medida cautelar (doc. 32), “para suspender as medidas constritivas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101059-02.2019.01.0264, relativas a bloqueio e eventual penhora de valores”.
    4. O órgão reclamado prestou informações (doc. 34). 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante da superveniente perda do objeto da presente reclamação.
    7. Conforme as informações prestadas, e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifica-se que o órgão reclamado não só suspendeu as medidas constritivas, conforme determinado na decisão liminar proferida nestes autos, mas reviu o posicionamento anterior externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a EMATER-Rio (ora reclamante) prossiga pelo regime jurídico de precatórios. Transcrevo os fundamentos da nova decisão:
    “Tendo em vista o teor da decisão liminar proferida nos autos da Reclamação nº 40.494, em trâmite no STF, reconsidero a decisão id 03f168b. 
    Determino, portanto, o prosseguimento da marcha processual devendo a reclamada ser equiparada à Fazenda Pública, sendo detentora dos privilégios processuais inerentes.
    Assim, determino a suspensão das medidas constritivas em face da reclamada, relativas a bloqueio e eventual penhora de valores.
    Intimem-se as partes para ciência do teor da decisão liminar proferida nos autos da Reclamação nº 40.494, em trâmite no STF.
    Após, determino o prosseguimento da marcha processual, nos termos do CAPÍTULO V do CPC/15 (DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE. Assim, intime-se aOBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA) reclamada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução, nos termos do art.535 do CPC.
    Decorrido o prazo legal em branco, expeça-se Precatório/RPV.” 
    8. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Trata-se, em última análise, de consectário lógico do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008 do CPC/2015 (nesse sentido: Rcl 13.262 AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). Ademais, a nova decisão está em consonância com a pretensão deduzida pela reclamante, de modo que lhe falta interesse de agir.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação, revogada a medida liminar. 
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator